Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-45.2019.8.11.0024
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000829-45.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON - CPF: 217.859.488-30 (APELADO), MARCELO SIQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 186.693.298-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO DECORRENTE DE MORTE DO USUFRUTUÁRIO. ALIENAÇÃO DA NUA-PROPRIEDADE COM RESERVA DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada com base na CDA n.º 2018608452, relativa à suposta incidência de ITCD sobre a extinção de usufruto de bens imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do usufruto, pela morte do usufrutuário, configura fato gerador do ITCD; e (ii) estabelecer se a constituição do usufruto em contrato de compra e venda oneroso acarreta incidência do imposto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição de usufruto em contrato oneroso de compra e venda, com reserva do direito real pelos alienantes, não caracteriza doação nem constitui fato gerador do ITCD, pois não há transmissão gratuita de direito.

4.

A extinção do usufruto em razão da morte do usufrutuário configura mera consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, sem acréscimo patrimonial e sem nova transmissão de bens ou direitos, afastando a incidência do ITCD.

5.

A interpretação sistemática do art. 155, I, da Constituição Federal e do art. 35 do CTN exige que o imposto recaia sobre transmissões a título gratuito, o que não ocorre na hipótese de extinção de usufruto pela morte do titular do direito real.

6.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de afastar a incidência do ITCD nas hipóteses de extinção de usufruto sem doação ou sucessão causa mortis, conforme precedentes colacionados.

7.

A exceção de pré-executividade é cabível no caso, pois a matéria é de direito e prescinde de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

8.

A CDA, embora goze de presunção relativa de certeza e liquidez, teve sua validade afastada diante de prova documental inequívoca apresentada pela excipiente, suficiente para demonstrar a inexistência de fato gerador.

9.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A extinção do usufruto em razão da morte do usufrutuário não configura fato gerador do ITCD, pois não há transmissão de bens ou direitos a título gratuito. A constituição de usufruto em contrato de compra e venda com reserva desse direito pelos alienantes não equivale à doação, não sendo hipótese de incidência do ITCD. É cabível a exceção de pré-executividade para discutir a inexistência de fato gerador de crédito tributário, quando a matéria é exclusivamente de direito e demonstrada por prova documental.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, I; CTN, art. 35; CC, arts. 1.390 e 1.410; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11º, e 487, I; Lei 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual/MT 7.850/2002, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, AgInt na RemNec nº 0028782-86.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 02.04.2024; TJMT, AgInt nº 1008581-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 17.05.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. RENATO J. DE A. C. FILHO, que, na
“exceção de pré-executividade”
n.º 1000829-45.2019.8.11.0024, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 322980371):

“
Visto e bem examinado.

Trato de EXECUÇÃO FISCAL -
Lei n. 6.830/1980, art. 1º
-, tendo como exequente ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON, na qual a parte executada apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ID 103769196 -, alegando, em síntese, a não ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD - referente à constituição e extinção de usufruto sobre bens imóveis.

É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada -
CRFB/1988, art. 93, IX
- para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação -
CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII
.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado admitido pela doutrina e jurisprudência para arguir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as relativas aos pressupostos processuais e condições da ação, ou que não demandem dilação probatória.

O
Enunciado n. 393 da Súmula do STJ
estabelece que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso, a excipiente alega a inexistência de fato gerador do ITCD, matéria que, se comprovada de plano por meio dos documentos acostados, afeta a própria certeza e exigibilidade do título executivo, sendo, portanto, passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.

Outrossim, a excipiente sustenta que os débitos de ITCD cobrados por meio da CDA n. 2018608452 decorrem da instituição de reserva de usufruto quando da venda de imóveis por seus genitores às filhas, e da posterior extinção parcial do usufruto em razão do falecimento de seu pai.

Argumenta que, na reserva de usufruto, não há transmissão gratuita do direito real de usufruto, mas uma cisão do domínio, assim como que a extinção do usufruto pela morte do usufrutuário apenas consolida a propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, não configurando nova transmissão tributável pelo ITCD.

Ademais, a parte executada colacionou aos autos - ID 155591226 - cópia de sentença proferida no processo de Execução Fiscal n. 1000830-30.2019.8.11.0024, movida pelo Estado de Mato Grosso em face de Maria Tereza Coimbra Carvalho - irmã da ora excipiente -, referente à mesma Certidão de Dívida Ativa que originou os débitos aqui discutidos.

Na decisão, o Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal, por entender que a extinção do usufruto, no caso, não configura fato gerador do ITCD.

A Fazenda Pública Estadual, em sua impugnação - ID 123982517 -, defende a legalidade da cobrança, com base na Lei Estadual n. 7.850/2002, que prevê a incidência do ITCD na instituição e na extinção do usufruto.

O cerne da controvérsia reside em definir se a reserva de usufruto em contrato de compra e venda e sua posterior extinção pela morte do usufrutuário configuram fato gerador do ITCD.

O
CTN, em seu art. 35
, estabelece que o fato gerador do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos é a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos relativos a essas transmissões.

A CRFB/1988,
art. 155, I
, atribui aos Estados a competência para instituir imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.

Na hipótese de reserva de usufruto, o proprietário pleno aliena a nua-propriedade, reservando para si o direito de usar e gozar do bem.

Não há, nesse momento, uma transmissão gratuita do usufruto, mas uma limitação do direito de propriedade transmitido.

A posterior extinção do usufruto pela morte do usufrutuário implica a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, que já detinha a nua-propriedade.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, essa consolidação não caracteriza nova transmissão de bens ou direitos para fins de incidência do ITCD, pois não há acréscimo patrimonial decorrente de doação ou sucessão causa mortis.

Outrossim, a sentença paradigma juntada pela excipiente - ID 155591226 -, proferida em caso idêntico, analisou a questão e concluiu pela não incidência do tributo.

Consta, ainda, informação de que a Fazenda Pública desistiu de recorrer daquela decisão e, posteriormente, requereu a desistência da execução fiscal no processo n. 1000830-30.2019.8.11.0024 em face do cancelamento da CDA - ID 155595673.

A documentação acostada pela excipiente, especialmente as escrituras e matrículas dos imóveis - IDs 103769208 a 105012875 -, corrobora a tese de que houve venda de nua-propriedade com reserva de usufruto, não doação do usufruto.

A matéria arguida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente demonstrados pelos documentos juntados, não havendo necessidade de dilação probatória, o que autoriza o julgamento da exceção de pré-executividade.

Isso posto, com fundamento no
Enunciado n. 393 da Súmula do STJ
, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON para RECONHECER a não ocorrência do fato gerador do ITCD em relação aos créditos constantes da CDA n. 2018608452 e, por consequência, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal -
CPC, arts. 487, I
e 924, III.

Ademais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
CPC, art. 85, § 2º e § 3º, I
, considerando o trabalho realizado e a natureza da causa.

Diversamente, deixo de condenar o exequente em custas processuais, em razão da isenção legal - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

P. I. Cumpra.

Chapada dos Guimarães-MT, data e hora do sistema.

(assinado digitalmente)

RENATO J. DE A. C. FILHO

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
“o ITCD incide sobre a doação a qualquer título, considerando doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens e direitos, enquanto, no artigo 2º, inciso I, relata sobre a aplicação do ITCD sobre a propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel, já no artigo 4º, inciso II, descreve que ocorre o fato gerador, na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos, sendo que na alínea “b”, do inciso I, do artigo 6º, a única situação prevista em que a extinção de usufruto está isenta, refere-se quando o nu-proprietário tiver sido o instituidor”.

Argumenta que
“(...)diante de questionamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, por conseguinte, destaca-se, ainda, que a Dívida Ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme redação contida no art. 3º da Lei n. 6.830/80, cuja presunção, por ser relativa, pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite”,
motivo pelo qual
“caberia ao Autor o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos”.

Ao final requer o provimento do recurso para
“anular a r. Sentença”
.

ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO, requer o desprovimento do apelo (ID. 322980375).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. RENATO J. DE A. C. FILHO, que, na
“exceção de pré-executividade”
n.º 1000829-45.2019.8.11.0024, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, julgou procedente o feito (ID. 322980371).

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “Execução Fiscal” em desfavor da apelada Ana Carolina Coimbra Carvalho
visando ao recebimento de crédito tributário
,
inscrito na CDA n.º 2018608452, cujo valor
, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.129.215,74 (um milhão cento e vinte e nove mil duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos).

Citada (ID. 322979894), a parte executada
apresentou exceção de pré-executividade (ID. 322979895), que foi impugnada pelo ESTADO (ID. 322980364).

Empós, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral nos embargos

(ID. 322980371).

Como cediço, a instituição do imposto causa mortis e doação é competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155 da Constituição Federal.

De acordo com o Código Tributário Nacional, em seu artigo 35, prevê as hipóteses de fato gerador,
in verbis:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

Também há previsão na Lei n.º 7.850/2002, da base de cálculo do imposto nas hipóteses de usufruto, vejamos:

Art. 10 Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

II - na instituição de fideicomisso, o valor do bem ou direito;

III - na herança ou legado, o valor aceito pela Fazenda Pública ou fixado judicial ou administrativamente.

In casu,
a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da incidência do ITCD, com fundamento na Lei Estadual n. 7.850/2002, em hipóteses de: a) constituição de usufruto sobre bens imóveis quando da alienação da nua-propriedade com reserva de usufruto; e b) extinção do usufruto em razão do falecimento do usufrutuário.

Observa-se que a apelada comprovou documentalmente, de plano, que os imóveis em questão foram objeto de negócios jurídicos onerosos, por meio de compra e venda com reserva de usufruto, realizados pelos genitores da recorrida com suas três filhas, entre elas a ora excipiente. A alienação da nua-propriedade, com reserva de usufruto vitalício, está respaldada nas respectivas escrituras públicas acostadas aos autos (ID’s 322980351 a 322980360).

O fato de a venda ter ocorrido com reserva de usufruto não configura, por si, uma doação do direito real de gozo aos alienantes, mas sim exercício do direito potestativo dos antigos proprietários de fracionar o domínio, nos termos do art. 1.390 do Código Civil, o qual estabelece que:
“na venda de coisa com reserva de usufruto, transfere-se ao comprador a nua-propriedade”
.

A extinção do usufruto, por sua vez, decorreu do falecimento do usufrutuário. Tal evento jurídico ensejou a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, o que não equivale, técnica ou juridicamente, a uma nova transmissão da titularidade do bem. O art. 1.410 do Código Civil esclarece que:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

Nesse contexto, não se verifica qualquer acréscimo patrimonial decorrente de liberalidade ou sucessão causa
mortis
, razão pela qual não há incidência do ITCD. Trata-se de mera consolidação da situação jurídica já existente.

A jurisprudência pátria, inclusive em precedentes desta Corte, é pacífica ao reconhecer a não incidência do ITCD na extinção do usufruto pela morte do usufrutuário, quando a nua-propriedade já se encontrava registrada em nome do nu-proprietário. Do mesmo modo, a instituição do usufruto como cláusula acessória em contrato oneroso não configura doação nem outro ato de liberalidade tributável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO — REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DE USUFRUTO — NÃO INCIDÊNCIA.

Não se apresenta admissível a exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), na extinção de usufruto, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de transmissão de bem causa mortis
.

Recurso não provido. (N.U 0028782-86.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

GRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) — EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA RENÚNCIA — AUSÊNCIA DE FATO GERADOR — ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO — CONSTATAÇÃO.

Não se apresenta admissível à exigência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) na extinção do usufruto pela renúncia, mormente porque, não se trata de doação, tampouco de sucessão causa mortis.

Recurso provido, em parte. (N.U 1008581-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Quanto ao argumento da Fazenda Pública, de que a extinção do usufruto consubstancia fato gerador do imposto, não se sustenta diante da interpretação sistemática do art. 155, I, da Constituição Federal, e do art. 35 do Código Tributário Nacional, os quais exigem transmissão de propriedade ou direito real a título gratuito e por ato
inter vivos
ou
causa mortis
para legitimar a exigência do ITCD.

Não obstante que a Lei Estadual n. 7.850/2002 preveja hipóteses de incidência ampla do imposto, os referidos dispositivos contrariam o art. 150, I da Constituição Federal, desse modo, a renúncia de usufruto não caracteriza fato gerador capaz de ensejar a incidência do imposto, pois não se trata, repita-se,
de doação ou transmissão de bem
causa mortis
.

Ademais, a matéria veiculada na exceção de pré-executividade é de ordem pública e estritamente documental, prescindindo de dilação probatória, conforme disposto na Súmula 393 do STJ :
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025